Tribunal: TJDFT
Processo: 0752738-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. PARCIAL PROVIMENTO
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo pedido principal consiste na suspensão de descontos automáticos em conta-corrente referentes a contratos de empréstimo bancário. 1.1. A agravante alega o direito de revogar autorização de débito, invocando a Resolução 4.790/2020 do Banco Central e o Tema 1.085/STJ, sustentando risco à subsistência.
2. O Tema 1.085/STJ fixa a tese de que são lícitos os descontos em conta-corrente, inclusive para recebimento de salários, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização.
3. Consoante o disposto no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Assim, é direito potestativo do consumidor cancelar a autorização para desconto em conta. 3.1. É lícita a manutenção dos descontos em conta-corrente relativos a contratos celebrados antes da vigência da Resolução 4.790/2020 por força do ato jurídico perfeito. 3.2. Na hipótese, três contratos foram celebrados antes da entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020, o que impede a revogação da autorização.
4. O quarto contrato foi firmado após a vigência da Resolução 4.790/2020, razão por que legítima a revogação da autorização de débito, pois houve a comunicação expressa ao Banco e os descontos foram mantidos indevidamente.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno.